Tribunal: TJMT
Processo: 1016876-69.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016876-69.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS CARDOSO LEITE PEREIRA - CPF: 074.170.341-60 (APELANTE), GABRIELLE NARJARA NAZARIO DE BARROS MORAES - CPF: 694.312.641-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO DOS SANTOS PERES - CPF: 022.230.541-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – DENÚNCIA ANÔNIMA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA VINCULAR O APELANTE À DROGA APREENDIDA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO –
RECURSO PROVIDO.

Para a configuração do crime de tráfico de drogas, é necessário que as provas produzidas nos autos demonstrem, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade do delito, não sendo suficientes meros indícios ou presunções.

Não tendo sido encontrada droga em poder do acusado no momento da abordagem, e inexistindo outros elementos probatórios que o vinculem ao entorpecente apreendido em área de mata, impõe-se sua absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por DOUGLAS CARDOSO LEITE PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência probatória para a condenação. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo provimento do recurso para absolver o apelante, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO PELA ANEMIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIAS DE PROVAS SEGURAS PARA SUSTENTAR A VERSÃO DELINEADA NA DENÚNCIA, QUE O APELANTE FOSSE O PROPRIETÁRIO DA DROGA APREENDIDA, ASSIM, A PRUDÊNCIA RECOMENDA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO 'IN DUBIO PRO REO. PELO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, PARA ABSOLVER O APELANTE DOUGLAS CARDOSO LEITE PEREIRA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central a ser dirimida neste recurso consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Após minuciosa análise dos autos, entendo que assiste razão à defesa e ao parecer ministerial de segunda instância, pois o conjunto probatório não se mostra suficientemente robusto para embasar um decreto condenatório.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial definitivo no 3.14.2021.77642-01, que atestam a apreensão de 08 (oito) tabletes de maconha, com massa de 4,230kg, e 08 (oito) porções de cocaína, com massa total de 1.654,91kg.

Contudo, no que concerne à autoria delitiva, verifico que as provas produzidas não são suficientes para vincular, com a certeza necessária exigida para uma condenação criminal, o apelante à droga apreendida.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação policial teve início a partir de denúncias anônimas recebidas via CIOSP, as quais, por si só, não constituem meio de prova, mas apenas elemento informativo que necessita de corroboração por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a denúncia anônima, por si só, não é idônea para fundamentar a condenação, prestando-se, no entanto, a embasar o início de investigações para a colheita de elementos capazes de justificar o oferecimento de denúncia pelo titular da ação penal." (AgRg no AREsp 1.346.362/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 28/05/2019)

No caso em análise, os policiais militares, após receberem as denúncias anônimas, dirigiram-se ao local indicado e, em buscas na região de mata, localizaram uma bolsa contendo os entorpecentes. Posteriormente, ao deixarem o local, avistaram o apelante conduzindo uma motocicleta de cor preta, com características semelhantes às descritas na denúncia anônima, e tentaram abordá-lo, momento em que ele teria empreendido fuga.

Ocorre que, conforme se depreende dos depoimentos colhidos em juízo, não há elementos probatórios suficientes que vinculem o apelante à droga apreendida. O policial militar André Luiz Vieira Martins, ouvido em juízo, afirmou que visualizou o apelante com características semelhantes às descritas na denúncia anônima, mas não o viu em posse da droga ou em contato direto com o local onde os entorpecentes foram encontrados.

Por sua vez, o policial militar Marcos Paulo Santos Peres, integrante da equipe de inteligência, declarou expressamente que não visualizou o apelante no local, tendo apenas participado da averiguação inicial da denúncia junto aos moradores da região.

Já o policial militar Odair José Santana Baca sequer se recordou da ocorrência quando ouvido em juízo.

Ademais, é importante ressaltar que, no momento da abordagem, nenhuma droga foi encontrada em poder do apelante, tendo sido apreendido apenas um simulacro de arma de fogo.

O apelante, por sua vez, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, negou veementemente a propriedade da droga apreendida, alegando que estava apenas transitando pelo local quando foi abordado pelos policiais, e que empreendeu fuga por estar conduzindo a motocicleta sem habilitação.

Nesse contexto, verifica-se que a condenação do apelante baseou-se, essencialmente, em elementos indiciários frágeis, quais sejam:
(i)
denúncias anônimas;
(ii)
o fato de o apelante estar conduzindo uma motocicleta de cor preta e trajando roupas pretas, características semelhantes às descritas na denúncia anônima; e
(iii)
a tentativa de fuga quando da abordagem policial.

Tais elementos, contudo, não são suficientes para comprovar, além de qualquer dúvida razoável, que o apelante era o proprietário da droga apreendida ou que estava envolvido com o tráfico de entorpecentes.

A mera correspondência entre as características do apelante e aquelas descritas na denúncia anônima, bem como a tentativa de fuga – que pode ser justificada por diversos motivos, inclusive pelo fato de estar conduzindo veículo sem habilitação, como alegado pelo apelante – não constituem prova cabal de sua participação no crime de tráfico de drogas.

Ressalte-se que, em matéria criminal, para que se possa proferir um decreto condenatório, é imprescindível que as provas produzidas nos autos demonstrem, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade do delito. Havendo dúvida, por menor que seja, impõe-se a absolvição do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

"O princípio do estado de inocência, consagrado no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, dispõe que a imposição de medidas de natureza sancionatória ou restritivas de direitos em face do acusado exige a certeza quanto à sua culpabilidade. Inexistindo essa certeza, seja por insuficiência probatória, seja pela existência de dúvida razoável quanto à autoria ou à materialidade do delito, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida beneficia o acusado." (HC 186.421/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)

No caso em tela, as provas produzidas não são suficientes para afastar a dúvida razoável quanto à autoria delitiva, o que impõe a absolvição do apelante, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.

Ademais, cumpre destacar que o Procurador de Justiça, em seu parecer, também opinou pela absolvição do apelante, reconhecendo a insuficiência probatória para sustentar a condenação. Conforme bem pontuado pelo representante ministerial de segunda instância,
"os Policiais Militares André Luiz Vieira Martins, Marcos Paulo Santos Peres e Odair José Santana Baca, ouvidos na fase pretoriana, relataram as suas participação na ação, sendo que Odair não se lembrou da ação, conquanto, o policial André participou da prisão do réu e o policial Marcos componente da ALI-9o BPMMT (Agência Local de Inteligência) asseverou ter participado apenas da localização e sequer viu o réu."

Ainda segundo o parecer ministerial,
"nada indicou o vinculo do acusado com a droga apreendida e, nessa senda, incutindo forte dúvida quanto à autoria delitiva imputada ao acusado, devendo ser decretada a absolvição."

De fato, a prova testemunhal produzida em juízo não foi capaz de estabelecer um vínculo seguro entre o apelante e a droga apreendida. Os policiais militares ouvidos em juízo não presenciaram o apelante em posse dos entorpecentes ou em contato direto com o local onde foram encontrados, limitando-se a afirmar que ele apresentava características semelhantes às descritas na denúncia anônima.

Nesse contexto, a condenação do apelante com base em meros indícios, sem a existência de provas concretas que o vinculem à droga apreendida, viola o princípio da presunção de inocência e o in dubio pro reo, pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito.

Ressalte-se, por oportuno, que não se está a desacreditar o trabalho policial ou a desconsiderar o valor probatório dos depoimentos dos agentes de segurança. Contudo, para que se possa proferir um decreto condenatório, é necessário que as provas produzidas nos autos demonstrem, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade do delito, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE MULTA AO CAUSÍDICO POR ABANDONO DO PROCESSO –1.RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO DO ABSOLVIDO NO CRIME DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES – INVIABILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES PARA O PLEITO CONDENATÓRIO – ABSOLVIÇÃO QUE SE COADUNA COM A FRAGILIDADE DO CONJUNTO INTELECTIVO DE PROVAS QUANTO AO RECORRIDO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO – 2. RAZÕES DA DEFESA – AFASTAMENTO DA MULTA DO ART.265 DO CPP, ESTABELECIDA EM 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS AO CAUSÍDICO – VIABILIDADE – IMPOSIÇÃO DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA – DECOTE QUE SE IMPÕE – PRECEDENTES STJ [RMS No 51.511 E No 56.475] E TJMT [N.U 101625419.2021.8.11.0000] – MULTA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
É imperiosa a absolvição, em observância ao princípio ‘in dubio pro reo’, se as provas contidas nos autos evidenciam fundada dúvida acerca da autoria do delito de tráfico de drogas imputado ao ora recorrido
.
A ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual não pode configurar abandono do processo, sobretudo quando prossegue na defesa do acusado, sendo inaplicável a multa do artigo 265 do Código de Processo Penal.”

(N.U 0003650-16.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)

Assim, em consonância com o parecer ministerial, entendo que a absolvição do apelante é medida que se impõe, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, que determina a absolvição do réu quando não existir prova suficiente para a condenação.

Ante o exposto,
PROVEJO
o recurso de apelação interposto por DOUGLAS CARDOSO LEITE PEREIRA para ABSOLVÊ-LO da imputação da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025